Tribunal: TJDFT
Processo: 0717738-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURADA. REGIME. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO.

I – A materialidade e a autoria do crime de furto encontra-se sobejamente demonstrada pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as palavras firmes e coerentes da vítima, o reconhecimento realizado quando da prisão em flagrante, corroborado em Juízo, além das declarações das testemunhas policiais que efetuaram a abordagem do réu, não havendo que se falar em absolvição.

II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

IV – O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

V – Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da insignificância.

VI - Consoante a teoria da amotio ou apreehensio, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que não saia da esfera de vigilância da vítima e por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedentes.

VII – Embora fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes, configurados por diversos registros criminais, determinam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, c/c § 3o, do CP, caso em que não se aplica a Súmula 269 do STJ.

VIII – Recurso conhecido e desprovido.